Tribunal: TJDFT
Processo: 0719995-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0719995-54.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: AGRO-CRIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA AGRAVADO: JOSE CORDEIRO DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AGRO-CRIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília [id 94688403 dos autos de origem] que, entre outras questões, indeferiu o pedido de penhora de percentual diretamente na folha de pagamento do devedor. Num primeiro exame, admito o processamento do recurso, sendo que não há pedido liminar a ser apreciado. A matéria será dirimida oportunamente pelo Colegiado, após regular tramitação do recurso. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 02 de agosto de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator